Tribunal: TJPA
Processo: 0818975-79.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818975-79.2019.8.14.0301

APELANTE: CHRISTOPHE HENRIQUE DE AZEVEDO DA COSTA, DIAMANTINO & CIA LTDA, RENAULT DO BRASIL S.A

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A, REPARE AUTO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, DIAMANTINO & CIA LTDA, RENAULT DO BRASIL S.A, CHRISTOPHE HENRIQUE DE AZEVEDO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0818975-79.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: RENAULT DO BRASIL S.A, DIAMANTINO & CIA LTDA, CHRISTOPHE HENRIQUE DE AZEVEDO DA COSTA

RECORRIDO(A): ALLIANZ SEGUROS S/A, REPARE AUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, RENAULT DO BRASIL S.A, DIAMANTINO & CIA LTDA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
Direito do Consumidor. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Demora na reparação de veículo segurado. Alegação de culpa da montadora Renault. Ausência de prova de responsabilidade direta. Ilegitimidade passiva reconhecida. Pedido de aditamento tempestivo. Majoração dos danos materiais. Parcial provimento de ambos os recursos.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidor e sua esposa em razão de demora injustificada no conserto de veículo segurado.

A demanda foi proposta em face da seguradora, da oficina, da concessionária e da fabricante do veículo. A sentença de origem julgou parcialmente procedente a ação, condenando solidariamente todas as rés ao pagamento de danos materiais (R$ 6.264,39) e morais (R$ 5.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão:

(i) saber se a montadora Renault do Brasil S.A e a concessionária DU NORT. possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e se houve falha de sua parte que justifique a sua responsabilização pelos danos;

(ii) saber se os autores têm direito à majoração do valor da indenização por danos materiais com base em pedido de aditamento protocolado antes do aperfeiçoamento das citações, mas desconsiderado pelo juízo de origem.

(iii) saber se os autores possuem direito a danos morais e se positivo, se fora arbitrado em valor condizente pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se evidenciou nos autos qualquer prova concreta de que a fabricante Renault tenha contribuído para a demora na conclusão do reparo do veículo, inexistindo vínculo direto entre eventual indisponibilidade de peças e sua atuação. Por outro lado, há prova robusta da falha na prestação de serviço pela concessionária.

4. O pedido de aditamento à inicial foi tempestivo, uma vez protocolado antes da consumação das citações, nos termos do art. 329, I, do CPC. Comprovados os gastos adicionais com locação de veículos, é devida a majoração da indenização por danos materiais para acrescer os valores relativos ao aditamento.

6. Quanto aos danos morais, o valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional, diante do conjunto fático-probatório e da extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da Renault do Brasil S.A. provido, para excluir sua condenação e reconhecer sua ilegitimidade passiva.

8. Recurso de Christophe Henrique de Azevedo da Costa e Pricila Ferreira de Luna provido parcialmente, para acolher o aditamento e majorar o valor da indenização por danos materiais para R$ 8.776,97.

Tese de julgamento:

"A ausência de comprovação de conduta omissiva ou comissiva da fabricante do veículo afasta a responsabilidade civil e enseja a exclusão da montadora do polo passivo da demanda."

"É admissível o aditamento à inicial para majoração de pedido indenizatório quando protocolado antes do aperfeiçoamento das citações, nos termos do art. 329, I, do CPC."

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0818975-79.2019.8.14.0301, em que são partes as acima indicadas,

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de RENAULT DO BRASIL S.A., para reconhecê-la parte ilegítima e excluí-la do polo passivo da demanda
, bem como
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de CHRISTOPHE HENRIQUE DE AZEVEDO DA COSTA e PRICILA FERREIRA DE LUNA
, para reconhecer a validade do aditamento e
majorar o valor da indenização por danos materiais para R$ 8.776,97
, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por CHRISTOPHE HENRIQUE DE AZEVEDO DA COSTA e PRICILA FERREIRA DE LUNA, em desfavor de ALLIANZ SEGUROS S/A, REPARE AUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, DIAMANTINO & CIA LTDA – DU NORT BELÉM RENAULT e RENAULT DO BRASIL S/A.

A sentença lançada ao ID nº 102262793 (posteriormente complementada pelo ID nº 111188830, nos embargos de declaração), julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento da quantia de
R$ 6.264,39
, a título de danos materiais, e de
R$ 5.000,00
a título de danos morais, além de honorários sucumbenciais arbitrados em
20% sobre o valor da condenação
. Em sede de embargos de declaração (ID 111188830), o juízo de origem corrigiu a omissão quanto à incidência de juros de mora, fixando-os a partir da
citação válida
, e a correção monetária a partir do
prejuízo efetivo (03/12/2018)
.

Em relação aos embargos de declaração opostos pelo autor da ação, o juízo de origem proferiu a seguinte decisão: “
Por que questão de celeridade, julgo improcedentes os embargos de declaração da parte autora de ID Num 103068132, posto que por ocasião do aditamento referido, já houvera sido expedido o mandado citatório e, inclusive, ocorridas citações anteriormente ao protocolo da referida petição.
”

Em suas razões recursais (ID 22108665), a empresa
RENAULT DO BRASIL S.A.
sustenta, em síntese: (i) sua
ilegitimidade passiva
, pois atua apenas como montadora e fornecedora de peças, não sendo responsável direta pelo reparo do veículo; (ii) que
não houve prova de que o atraso decorreu de falha sua no fornecimento das peças
, tampouco houve qualquer demonstração de vínculo direto entre os danos sofridos pelos autores e conduta sua; (iii) que a sentença baseou-se em presunções e premissas equivocadas, requerendo, ao final, a
reforma total da sentença com a sua exclusão do polo passivo e a improcedência da ação
.

Por sua vez, os autores
CHRISTOPHE HENRIQUE DE AZEVEDO DA COSTA e PRICILA FERREIRA DE LUNA
também interpuseram recurso de apelação (ID 22108664), sustentando:

(i) que houve
error in procedendo
por parte do juízo de origem ao deixar de acolher o pedido de aditamento da petição inicial (ID 12542418), o qual foi protocolado antes da concretização das citações, violando o art. 329, I, do CPC; (ii) que o valor da indenização por danos materiais deveria ter sido majorado para
R$ 8.776,97
, conforme documentação juntada nos autos; (iii) que a indenização por danos morais foi fixada em quantia ínfima diante da extensão dos transtornos vivenciados, requerendo sua
majoração para o patamar pleiteado de R$ 40.000,00
.

Por fim, a empresa DIAMANTINO & CIA LTDA sustentou, em síntese (id 22108691):

(i)

preliminar de nulidade da sentença por indevida aplicação dos efeitos da revelia, destacando a inaplicabilidade do art. 344 do CPC diante da existência de litisconsórcio passivo e apresentação de contestação por corréus (art. 345, I, do CPC);

(ii)

ilegitimidade passiva ad causam, diante da ausência de relação jurídica com o autor, pois não houve contratação direta nem prestação de serviços a este;

(iii)

inexistência de falha na prestação do serviço, com exclusão de responsabilidade civil por ausência de nexo causal entre qualquer suposta conduta omissiva e os danos alegados;

(iv)

descabimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por inexistência de relação de consumo com o autor;

(v)

ausência de comprovação dos danos materiais e morais alegados;

(vi)

alternativamente, requereu a redução da indenização por dano moral e condenação do autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado envolve, de um lado, o apelo de
RENAULT DO BRASIL S.A. e DIAMANTINO & CIA LTDA
, que sustentam, a sua ilegitimidade passiva e ausência de conduta omissiva ou comissiva que ensejasse sua responsabilização pela demora no conserto do veículo segurado. De outro, o recurso interposto por
CHRISTOPHE HENRIQUE DE AZEVEDO DA COSTA e PRICILA FERREIRA DE LUNA
, que visa à
reforma parcial da sentença para acolhimento do pedido de aditamento à inicial e majoração da indenização por danos materiais
, além da revisão da quantia fixada a título de danos morais.

Passo à análise.

Inicialmente, entendo que não há que se falar em ilegitimidade passiva da Renault do Brasil S.A. e da DIAMANTINO & CIA LTDA.

Com efeito, no ordenamento jurídico brasileiro, adota-se a chamada
teoria da asserção
, segundo a qual a legitimidade das partes é aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, e não à luz do resultado da instrução processual.

No caso concreto, observa-se que a parte autora
imputou à empresa DIAMANTINO & CIA LTDA., concessionária autorizada da marca Renault e integrante da cadeia de consumo, responsabilidade solidária pela demora na entrega do veículo reparado
, bem como por falhas na comunicação e solução do problema.

Tais alegações, ainda que venham a ser refutadas no mérito, são
suficientes para legitimar a sua presença no polo passivo da demanda
, uma vez que
a legitimidade não exige certeza, mas apenas plausibilidade da relação de pertinência subjetiva entre as partes e a causa de pedir
.

Dessa forma,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas empresas apelantes
, devendo o mérito do seu apelo ser analisado em conjunto com os demais recursos.

Passo a análise do mérito.

A montadora
Renault do Brasil S.A.
alega que
não é responsável pelo reparo direto de veículos
, tampouco gerencia oficinas credenciadas ou detém controle sobre o fluxo de solicitações de peças. Assevera que o veículo objeto da lide foi enviado pela seguradora para uma
oficina terceira (REPARAUTO)
, cuja conduta, aliada a falhas da própria seguradora, é que teria ocasionado a alegada demora.

Com razão.

Com efeito, a relação consumerista em exame atrai a aplicação da
teoria da responsabilidade objetiva
, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços."

Entretanto, tal responsabilidade não é absoluta.
É imprescindível a demonstração do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor
.

No caso concreto, a alegação central dos autores é de que o
retardamento na conclusão do reparo do veículo
ocorreu por suposta
demora no fornecimento de peças pela montadora Renault
, o que não foi demonstrado de forma minimamente segura.

Ao contrário, extrai-se dos autos que:

A seguradora Allianz autorizou o conserto do veículo junto à oficina REPARAUTO, que integra a rede de atendimento indicada pelo contrato de seguro.

A oficina REPARAUTO não apresentou contestação, sendo considerada revel (ID nº 15940570).

A montadora demonstrou que não houve qualquer
requisição formal e documentada das peças
por parte da concessionária ou da oficina, tampouco comprovação de que as peças estivessem indisponíveis ou que a demora decorresse de falha da fabricante.

De igual modo, inexiste nos autos qualquer manifestação dos autores no sentido de que tenham procurado a montadora, via SAC ou outro canal institucional, para solicitar providência quanto ao fornecimento das peças ou à suposta demora.

Inexistente a
demonstração de vínculo de causalidade direta
entre a conduta da Renault e o alegado dano,
não há como subsistir a sua condenação
.

Contrariamente a isto, no caso da
DIAMANTINO & CIA LTDA
se verifica que houve falha na prestação do serviço, eis que consta nos autos que não requereu as peças necessárias para o reparo do bem dos autores da ação por falha de preposto que não realizou a solicitação das peças quando requerido pela ALIANZ e pela REPARAUTO.

Assim, impõe-se a
reforma parcial da sentença apenas para excluir a condenação da RENAULT DO BRASIL S.A.
, por ausência de prova de sua responsabilidade civil no caso sub examine.

DOS DANOS MATERIAIS

Os autores, ora apelantes, insurgem-se contra a sentença que
desconsiderou o pedido de aditamento da inicial
para fins de
majoração do valor da indenização por danos materiais
, sob a justificativa de que já teriam sido realizadas as citações dos réus à época do protocolo.

Com razão os apelantes.

Comprova-se nos autos que a petição de aditamento foi protocolada em
09/09/2019
(ID 12542418), visando a
atualização do valor dos danos materiais para R$ 8.776,97
, em razão de novos gastos com locação de veículos devidamente documentados (IDs 12542434 e 12542435). À época,
não havia sido aperfeiçoada a citação de todos os réus
, de modo que o juízo de origem incorreu em error in procedendo ao desconsiderar o pedido, violando o disposto no art. 329, I, do CPC:

"Art. 329. O autor poderá:
I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;"

O termo “citação”, nos termos do art. 239 do CPC, somente se considera aperfeiçoado com a
efetiva juntada aos autos da ciência do réu
. A mera expedição do mandado citatório, por si só,
não produz o efeito processual da estabilização da demanda
.

É neste sentido a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ADITAMENTO À INICIAL - MANDADO DE CITAÇÃO EXPEDIDO - POSSIBILIDADE - CITAÇÃO NÃO OFICIALIZADA - DECISÃO REFORMADA. O marco temporal para que a emenda à inicial ocorra, por vontade da parte autora, deve ocorrer antes de efetivada a citação dos réus. Assim, deve ser acolhido o pedido de emenda mesmo após a expedição do mandado citatório, desde que não certificado ou juntado o mandado de citação devidamente cumprido. (TJ-MG - AI: 10000200263960001 MG, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 02/10/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2020).

Assim, merece acolhimento o pleito de aditamento, para que
o valor da indenização por danos materiais seja majorado para R$ 8.776,97
, conforme documentação idônea constante dos autos e consequentemente com a condenação dos réus ao pagamento do aludido valor, eis que presentes provas documentais robustas que demonstram o dispêndio de tais valores com aluguel veicular enquanto o veículo dos autores se encontrava em manutenção.

DO DANO MORAL

A parte autora, ora apelante, requer a
majoração da indenização por danos morais
, fixada na sentença em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, sob o argumento de que o valor é ínfimo diante da extensão dos prejuízos extrapatrimoniais sofridos. Por sua vez, as rés requereram a improcedência do pedido ou subsidiariamente sua redução.

A pretensão das partes, todavia,
não comporta acolhimento
.

A indenização por dano moral, embora não esteja sujeita a tarifação legal, deve obedecer a critérios que respeitem os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso concreto, é inegável que os autores experimentaram
transtornos decorrentes da demora na conclusão do conserto do veículo segurado
, o que comprometeu seu direito de locomoção e interferiu em sua rotina pessoal e profissional. Reconhece-se, pois, o cabimento da indenização por dano moral.

Entretanto, tais transtornos, conquanto legítimos,
não

justificam a fixação de valores significativamente elevados
, especialmente quando se considera que a situação não envolveu dano à saúde, à imagem ou à dignidade da pessoa humana em grau elevado, mas sim uma
quebra moderada de expectativa contratual
, geradora de desconforto e frustração.

Dessa forma, o valor arbitrado pelo juízo de origem,
no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mostra-se adequado ao caso, tanto para
atender à função compensatória em relação ao lesado
, quanto para
cumprir a função pedagógica e sancionatória dirigida aos fornecedores
envolvidos na cadeia de consumo.

O arbitramento da quantia obedeceu aos princípios que regem a matéria e não se mostra excessivo nem insignificante, devendo, por isso, ser
mantido tal como fixado na sentença
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
voto no sentido de:

(i)
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE RENAULT DO BRASIL S.A., para
excluir sua condenação
por ausência de prova de culpa ou nexo causal;

(ii)
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE CHRISTOPHE HENRIQUE DE AZEVEDO DA COSTA E PRICILA FERREIRA DE LUNA, para
acolher o pedido de aditamento
e
majorar o valor da indenização por danos materiais para R$ 8.776,97
, mantida a correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros moratórios a partir da citação válida, conforme decisão nos embargos de declaração.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 15/09/2025